Tribunal: STF
Processo: ARE 1557218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 1.070, fl. 11):



    APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. TESES DE INOCORRÊNCIA DO DELITO (1º FATO) E EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA (2º FATO) ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. VERSÃO DO RÉU QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DOS AUTOS. HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "D", E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS ANTERIORES AO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427, §4º, DO ESTATUTO DE RITOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CATUÍPE.



    Consta dos autos, em síntese, que JOEL CALLEGARI foi denunciado como incurso nas nas sanções penais do crime previsto no art. 121, §2º, II, na forma do art. 14, II, e no art. 121, §2º, II e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 8.072/90 (Doc. 4).



    Na sentença, o acusado foi pronunciado nos referidos delitos.



    O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Catuípe, que o ABSOLVEU do delito de tentativa de homicídio e o CONDENOU como incurso nas sanções do art. 121, §3º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs Recurso de Apelação.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento provimento ao recurso ministerial e, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, determinou a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Catuípe (Doc. 1.070).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.088).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/1988 (Doc. 1.095).



    Nas razões recursais, alega que “diversamente do que afirmado no voto condutor do acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente no depoimento da própria vítima Emerson que assumiu que a primeira pessoa a agredir com um soco foi a vítima Gilvane, além das fotos que demonstram as lesões do recorrente consistentes das relhadas e mais, as vítimas não tiveram nenhuma lesão além do disparo” (Doc. 1.095, fl. 5).



    Sustenta que “[n]ão há que se falar em nulidade da decisão do Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação, quanto a absolvição, hipótese em que não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim da adoção pelos Jurados, a partir de seu livre convencimento, de uma das teses apresentadas por acusação ou defesa, amparada por provas presentes nos autos”(Doc. 1.095, fl. 11).



    Assevera que “é evidente que o recorrente tão-somente disparou sua arma a fim de proteger a sua própria vida, porque se quisesse, de fato, executar GILVANE, atiraria de inopino e inesperadamente”(Doc. 1.095, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de reformar o acordão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, manter a decisão dos jurados, forte na soberania dos veredictos, artigo 5º, inciso XXXVIII, c, Constituição Federal, nos termos da manifestação”(Doc. 1.095, fl. 24).



    O MPRS apresentou contrarrazões, nas quais se manifesta pela inadmissão do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento (Doc. 1.105).



    O TJSC não admitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de para se apreciar eventual violação ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 279/STF (Doc. 1.108).



    No agravo, o recorrente refuta a existência do óbice processual, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 1.122).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.099), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.111). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.121), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.132), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1.136).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.095, fl. 10):



    IV. DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    De acordo com o disposto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, a repercussão geral das questões constitucionais trata-se de um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, como se verifica: 



    §3º- No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    No caso dos autos, a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal diz respeito a contestação pela soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF) de uma absolvição pelo Júri (1º fato) e o reconhecimento de excesso culposo (2º fato), por meio de apelação interposta pelo Ministério Público, com alicerce na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP). 



    A indagação é: a realização de nova sessão de julgamento, determinada por Tribunal de 2º grau em decisão de recurso interposto contra absolvição, ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)? E mais. Na prática, se o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões nos termos assentados pela CF/88, pode absolver o réu sem necessidade de apresentar motivação, o que autorizaria a absolvição até mesmo por clemência e, assim, contraria à prova dos autos? Conforme já decidido pelo Ministro Celso de Mello, não se pode ignorar a existência de expressiva orientação jurisprudencial no sentido de que, com o advento da Lei nº 11.689/2008, os jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica. (RHC 117.076 MC, j. 16.9.2013) 



    Dessa forma, nos termos do artigo 1035, §1º, do CPC, há repercussão geral da questão constitucional, pois observa-se que a matéria, além de reiteradamente abordada em sede de recursos extraordinários, atinge todos os denunciados por crime doloso contra a vida e submetidos à julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Caracterizada a repercussão geral da matéria constitucional, exatamente como dispõe o art. 1035, §2º, do CPC, preenchido, portanto, o requisito de admissibilidade, requer seja dado seguimento ao apelo extraordinário.



    No caso em análise, estes foram os motivos utilizados pelo Tribunal de origem para anular o Tribunal do Júri (Doc. 1.070, fls. 3-9):



    Na hipótese dos autos, o réu alegou, durante a instrução e na Sessão Plenária, que não tentou matar a vítima ÉMERSON, bem como que matou o ofendido GILVANE em legítima defesa. 



    Todavia, estas teses são manifestamente contrárias à prova dos autos, não encontrando mínimo amparo no conjunto probatório. 



    No aspecto, para bem entender a questão posta nos autos, transcrevo a prova oral na forma como sintetizada no parecer da d. Procuradoria de Justiça (Evento 265, MEMORIAIS1)



    [...]



    Como se percebe, a versão apresentada pelo acusado JOEL é de que, em razão da alta música que tocava na residência de seus vizinhos, foi até a casa destes, "bateu palmas e ninguém atendeu, como o portão estava encostado, entrou". 



    Esclareceu que, "quando chegou, os vizinhos se levantaram assustados, apesar de ter chegado normalmente, caminhando", sendo que "a vítima Gilvane não teria gostado da atitude alterou-se e começou a xingar-lhe, que Émerson Smaniotto teria o empurrado contra Gilvane, o qual o agarrou, sentia as agressões nas costas". 



    Acrescentou que, "a vítima Gilvane estaria com uma faca e veio na direção do réu, tentou correr, levou um soco de Émerson e caiu dentro da piscina, momento em que efetuou dois disparos", bem como que "Gilvane o agredia com um relho, tendo levantado o braço e efetuado mais dois disparos, que todos os tiros foram para cima". 



    Afirmou que, "Quando cessaram as agressões, saiu da piscina" e "não viu que acertou Gilvane" (Evento 690, RAZAPELA1).



     No entanto, as declarações prestadas pela vítima sobrevivente ÉMERSON - amigo do ofendido GILVANE - e pelas testemunhas presenciais LUCIANA - companheira de GILVANE -, GABRIELA - filha de GILVANE - e TAINARA - companheira de ÉMERSON - dão conta de que se encontravam fazendo um churrasco na residência de GILVANE quando o réu JOEL teria invadido o local mascarado - segundo os relatos, JOEL utilizava uma máscara que deixava de fora apenas os olhos, tanto que não perceberam, num primeiro momento, que se tratava do vizinho e acusado JOEL -, armado e "quebrando tudo", oportunidade em que teria imediatamente passado a agredir os presentes. 



    Diante disso e no intuito de fazer cessar as agressões desferidas pelo recorrido em face de GILVANE, ÉMERSON teria desferido um soco contra JOEL, que acabou caindo na piscina, de onde efetuou, num primeiro momento, disparos de arma de fogo na direção de ÉMERSON, os quais não o atingiram, e, num segundo momento, disparos de arma de fogo que culminaram na morte do ofendido GILVANE.



    E a dinâmica relatada de forma uníssona pelo ofendido sobrevivente e pelas testemunhas presenciais demonstra a pouca - para dizer o menos - plausibilidade da tese de excesso culposo na legítima defesa, uma vez que foi o réu JOEL quem teria dado início às agressões, já que, repiso, ingressou na residência das vítimas mascarado, armado, "quebrando tudo" e agredindo os que lá se encontravam. 



    Além disso, o Laudo Pericial n.º 68826/2023 dá conta de que o projétil de arma de fogo que atingiu o ofendido GILVANE "teve entrada na região parietal, à esquerda, saindo na região occipital direita (conforme mapa anatômico anexo), tendo um trajeto de cima para baixo, da esquerda para direita e praticamente no plano coronal" (Evento 1, OUT2, fls. 170/172):



    [...]



    Nesse contexto, ainda que os ofendidos possam ter, efetivamente, agredido o acusado, que apresentava "Escoriação tórax dorsal e lombar direita, braço d, pescoço esq." (Evento 4, OUT2, fl. 13), provavelmente o fizeram como forma de, eles sim, defenderem-se. 



    Convém registrar, ainda, que a vítima sobrevivente e as já mencionadas testemunhas presenciais afirmaram que ÉMERSON e GILVANE não estavam portando arma branca (faca) , bem como que o relho localizado na residência dos ofendidos provavelmente foi trazido por JOEL (que, ao invadir a casa, com ele quebrou os objetos que se encontravam em cima da mesa e agrediu as vítimas), já que referido objetivo não pertencia à residência. 



    Impende observar, nesse ponto, que o policial civil FERNANDO, inquirido em Plenário, relatou que, embora tenha presumido que, no local, havia facas, até mesmo porque lá estava a ocorrer um churrasco, não locarizaram qualquer arma branca, sendo que chegaram até mesmo a "quase esvaziar" a piscina para localizar o objeto (Evento 678, VÍDEO9).



     Ademais, no que tange à localização dos estojos deflagrados, oportuno transcrever a análise realizada pela d. Procuradoria de Justiça (Evento 15, PROMOÇÃO1):



    [...]



    Por tudo isso, as teses acolhidas pelos Jurados, no sentido de que o réu JOEL não tentou matar a vítima ÉMERSON (1º fato), bem como de que houve excesso culposo na legítima defesa (2º fato), não encontram respaldo em nenhum elemento de prova que se produziu. 



    Impositivo, assim, determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no permissivo do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Estatuto de Ritos



    Observa-se que a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No mais, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO.



     I. CASO EM EXAME *. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulou decisão do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento. O acórdão entendeu que a tese de homicídio privilegiado não se sustenta diante do conjunto probatório, pois o réu, após discussão banal durante jogo de sinuca, deixou o local, retornou armado e efetuou diversos disparos, o que resultou na morte de uma das vítimas e em tentativa contra outra. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO *. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. *. A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. *. O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. *. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO *. Seguimento negado. (ARE 1.366.547, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03/07/2025)



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JURI. PREMISSAS FIXADAS PELA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1493246 AgR, Min. Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 21/02/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente